Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
De acordo com o disposto no art. 525, § 1o, II do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença somente poderá versar sobre matéria atinente à ilegitimidade ad causam caso a questão não esteja protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada e, dessa maneira, tendo em vista que foi decretada a revelia do Réu/Executado na fase de conhecimento do processo, bem como o pedido da inicial foi julgado procedente, condenando o Requerido ao pagamento das taxas condominiais, ainda que a ilegitimidade passiva ad causam constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise anterior do tema sem que houvesse a interposição de recurso a tempo e modo, acarreta a preclusão da matéria, restando inviabilizada sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Precedentes jurisprudenciais.
Agravo de Instrumento desprovido.